Tribunal: TJES
Processo: 0011282-37.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011282-37.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Solange Rodrigues da Silva contra o acórdão de id. 3817789, que deu provimento à apelação do Município de Vitória e desproveu a apelação da embargante.

Nas razões de id. 4128196, a embargante alega em síntese que (a) requereu a produção de prova pericial, testemunhal e documental desde a exordial; (b) a prova técnica lhe foi tolhida mesmo sendo necessária à aferição da insalubridade; (c) o livre convencimento do Magistrado deve ser motivado; (d) há precedentes jurisprudenciais reconhecendo o direito de recebimento do piso da categoria dos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde instituído por Emenda Constitucional, não havendo que se falar em concessão de aumento ou extensão de vantagens; (e) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria, motivo pelo qual o processo deveria ter sido sobrestado; (f) os vícios apontados devem ser sanados.

Contrarrazões apresentadas no id. 4363761.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO POR LEI FEDERAL. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS DEMAIS ENTES FEDERATIVOS. AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO. APELO DE SOLANGE RODRIGUES DA SILVA DESPROVIDO.

1. A
Lei Federal n. 12.994/2014,
que
instituiu o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, não tem aplicação imediata aos demais entes federativos, eis que, conforme o art. 18 da CF, todos possuem autonomia, inclusive no que concerne à remuneração dos respectivos servidores públicos.

2.
Apesar do
caput
do art. 9º-C da Lei Federal n. 12.994/2014 autorizar que a União preste assistência financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para cumprimento do piso salarial, o art. 9º-F preceitua que os valores serão computados como gasto de pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, interferindo diretamente na gestão do ente municipal.

3.
Afastada a condenação ao pagamento do piso salarial fixado por lei federal anteriormente à Lei Municipal n. 9.5331/2019, resta prejudicado o pedido de recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as diferenças pleiteadas.

4. A não realização de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento de defesa, eis
que
o
juiz
é
o destinatário final da prova
e
a Lei Municipal n.
6.814/2006 estabeleceu em seu art. 9º que o adiciona
l de insalubridade
ser
á
concedido após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

5.
Não demonstrada prática de ato ilícito pelo Município de Vitória, não há que se falar em dano moral.

6. Remessa e r
ecurso
s conhecidos.

Apelo do Município de Vitória provido. Apelo de
Solange Rodrigues da Silva
desprovido.

Registro que apesar do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral do tema referente à
“
Aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais e o alcance da expressão piso salarial
”

(Tema 1032)
,
não foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, que é prerrogativa conferida ao relator (RE 1141156 AgR).

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.04.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.